Tribunal: TJPA
Processo: 0801392-61.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801392-61.2022.8.14.0015

APELANTE: BRUNO RIBEIRO ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0801392-61.2022.8.14.0015

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Castanhal/PA

Apelante: Bruno Ribeiro da Rocha

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, II E §2º-A, I DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A
DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA
.

1) O cálculo da pena de multa segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade.

2)
In casu
, na terceira fase da dosimetria da pena de multa, ao aplicar a causa de aumento do emprego de arma de fogo, deixou de observar a fração de 2/3 (dois terços) aplicada na pena privativa de liberdade, de modo a arbitrar a pena final de multa em montante
superior ao efetivamente devido, causando significativo prejuízo ao réu em desatenção ao princípio da individualização da pena.

3) Recurso conhecido e provido para redimensionar a pena de multa, fixando-a em 16 (dezesseis) dias-multa,
à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/07/2023 e 31/07/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para proceder a redimensionamento da dosimetria da pena de multa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO RIBEIRO DA ROCHA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da ação penal n° 0801392-61.2022.8.14.0015, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I do CP, fixando a pena final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 12369698 – Pág. 1/4), o recorrente

assevera que a pena de multa não observou o sistema bifásico, de modo que entende que ela deve ser reformada.

Sendo assim, requer o redimensionamento da pena de multa para que ela volte ao patamar da pena-base.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12369701 – Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 13847730 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena de multa fixada pelo juízo ‘a quo’, por entender que ela não respeitou o sistema bifásico.

Com efeito, é sabido que o cálculo da pena de multa segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO.
PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO
. ART. 49 DO CP.
PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I -
A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP
. II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP) [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022) (grifo nosso).

Sendo assim,
é induvidoso que o número de dias-multa deve seguir o mesmo parâmetro aplicado à pena privativa de liberdade
.

In casu
, observa-se que o magistrado fixou a
pena base da pena privativa de liberdade
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo por consideração duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam: a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime.

Logo, denota-se que o juiz aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena provisória no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, tendo por consideração a majorante do emprego de arma de fogo, aumentou a pena em 2/3 (dois terços) fixando a pena final da pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ao fixar a pena de multa
, observa-se que o magistrado respeitou o parâmetro aplicado à pena privativa de liberdade tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, eis que arbitrou a pena-base em 97 (noventa e sete) dias-multa, considerando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no art. 49 do CP para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis no presente caso.

E, na segunda fase, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduziu a pena de multa, fixando-a no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 49 do CP.

Ocorre que,
na terceira fase da dosimetria, ao aplicar a causa de aumento do emprego de arma de fogo, deixou de observar a fração de 2/3 (dois terços) aplicada na pena privativa de liberdade, de modo a arbitrar a pena final de multa em montante
superior ao efetivamente devido, causando significativo prejuízo ao réu em desatenção ao princípio da individualização da pena
.

Veja-se que o magistrado fixou-a em 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, quando a majoração à ordem de 2/3 (dois terços) alcançaria, em verdade, o total de 16 (dezesseis) dias-multa.

Diante disso, tendo por consideração o respeito ao sistema bifásico consolidado, entendo que assiste razão ao recorrente quanto ao redimensionamento da pena de multa, pelo o que
a fixo em
16 (dezesseis) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal para redimensionar
a dosimetria da pena de multa realizada pelo magistrado, a fim proceder a retificação de seu cálculo, fixando a pena final de multa do recorrente
em

16 (dezesseis) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 01/08/2023